Tribunal: TJMT
Processo: 1019274-47.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019274-47.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Extorsão mediante seqüestro, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CASSIO PAULO DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 017.098.201-79 (ADVOGADO), LYNCON DOMINYKE DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 055.232.481-77 (PACIENTE), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), CASSIO PAULO DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 017.098.201-79 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), ANDERSON WILLIAM DA SILVA - CPF: 057.757.051-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ERIVAL VITORINO MACHADO - CPF: 062.239.331-69 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY VINICIUS DE MOURA registrado(a) civilmente como WESLEY VINICIUS DE MOURA - CPF: 055.858.381-48 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VIVIANE GONCALVES DA SILVA - CPF: 673.336.301-10 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – ROUBO E EXTORSÃO – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA E EVITAR A REITERAÇÃO DELITIVA – ORDEM DENEGADA.

“Não se vislumbra na hipótese a ocorrência de desídia estatal ou retardamento injustificado na tramitação da ação penal aptos a ensejar o relaxamento da prisão por excesso de prazo, em se considerando a pluralidade de réus e o fato de que a ação penal tem trâmite regular”
(STJ, HC 459148/ES).

Descabe falar em constrangimento ilegal se a prisão preventiva visa garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, ante o
modus operandi
e a gravidade concreta da conduta, que revelam a periculosidade do agente.

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
(TJMT, TCCR, Enunciado n. 6).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, tirado em face de decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, formulado em favor do paciente
Lyncon Dominyke Da Silva Oliveira
, denunciado pela suposta prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição da liberdade da vítima e emprego de arma de fogo, bem como extorsão, previstos no art. 157, §2º, II e V e §2º-A, I, e no art. 158, do Código Penal.

O impetrante aduz a presença de constrangimento ilegal, tendo em vista a inobservância do artigo 226 do Código de Processo Penal, razão pela qual pugna pela declaração de nulidade do reconhecimento pessoal, bem como alega ausência de comprovação da autoria delitiva.

Sustenta, ainda, a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa, haja vista que o paciente encontra-se preso desde 28.09.2022 (ID 179387154).

Assim, requer a revogação da prisão preventiva do paciente, com a consequente expedição do Alvará de Soltura.

A liminar foi indeferida (ID 179542684).

O juízo
a quo
apresentou as informações pertinentes (ID 181116660).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 183491186).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o impetrante aduz a ocorrência de constrangimento ilegal, tendo em vista a inobservância do artigo 226 do Código de Processo Penal, razão pela qual pugna pela declaração de nulidade do reconhecimento pessoal, bem como alega ausência de comprovação da autoria delitiva.

Sustenta, ainda, a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa, haja vista que o paciente encontra-se preso desde 28.09.2022 (ID 179387154).

Pois bem. A ordem merece ser denegada
.

O paciente foi denunciado em razão dos seguintes fatos:

“Fato 01

Consta no procedimento investigatório que, no dia 26 de setembro de 2022, por volta das 19h30min, em residência particular, situada na Rua José de Alencar, nº 160, bairro Ponte Nova, Várzea Grande-MT, os denunciados ANDERSON WILLIAN DA SILVA, ERIVAL VITORINO MACHADO, LYNCON DOMINYKE DA SILVA OLIVEIRA e WESLEY VINICIUS DE MOURA, em concurso de agentes, mediante violência exercida com socos e ameaça exercida com emprego de arma de fogo (não apreendida), com restrição de liberdade da vítima, subtraíram para si coisas alheias móveis, consistentes em: 01 (um) veículo Hyundai HB20, cor prata, ano 2017, placas QCP5E09/MT; 01 (um) aparelho celular, marca Iphone, modelo 11; diversas garrafas de bebidas alcoólicas diversas como whisky e vinho; frascos de perfumes e cremes diversos; 01 (uma) televisão smart, marca Samsumg, 48 polegadas; joias e semijoias diversas, incluindo brincos, pulseiras e anéis, avaliados indiretamente no total de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), pertencentes à vítima Viviane Gonçalves da Silva.

Fato 02

Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar do fato 01, os denunciados ANDERSON WILLIAN DA SILVA, ERIVAL VITORINO MACHADO, LYNCON DOMINYKE DA SILVA OLIVEIRA e WESLEY VINICIUS DE MOURA constrangeram a vítima Viviane Gonçalves da Silva, mediante violência praticada com socos e ameaças de morte, a realizar diversas transferências bancárias, dentre as quais somente foi concluído um Pix no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) para a conta de Marlon Eduardo Pereira Brito. Segundo apurado nos autos, no do dia dos fatos, logo após chegar em sua residência, a vítima Viviane foi surpreendida por um indivíduo que a agarrou e tapou sua boca, ordenando que não gritasse, ao passo que outro indivíduo se aproximou e colocou uma arma de fogo em sua barriga, anunciando o roubo. Ato contínuo, os suspeitos ordenaram que ela deitasse na cama de barriga para baixo e amarraram suas pernas e braços, colocando uma toalha em sua cabeça. Conforme informações da vítima, posteriormente chegaram outros dois suspeitos, ficando os quatro autores do delito constantemente proferindo ameaças de morte. Em um determinado momento, ao olhar para um deles, a vítima levou um soco no rosto, vindo a deixar hematomas e quebrar um pedaço de seu dente. Posteriormente, os suspeitos exigiram que Viviane realizasse transferências e passasse seu cartão em uma maquininha que possuíam. Após permanecerem no local das 19h30min até perto de 22h30min, os indivíduos colocaram diversos pertences da vítima em seu veículo Hb20 e evadiram do local, ocasião na qual ela se desamarrou e acionou a Polícia Militar. Posteriormente, em 28 de setembro, após consultar seu extrato bancário, Viviane verificou que somente foi concretizada a transferência Pix no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) para a conta de Marlon Eduardo Pereira Brito. Deste modo, a equipe policial realizou diligências e obteve a informação de que Marlon é morador de São José do Rio Claro-MT, autista, e que seu irmão Warlan Gabriel Pereira Silva é quem movimenta sua conta. Após detenção em flagrante de Warlan pela equipe de São José do Rio Claro, este confessou que forneceu a conta de seu irmão a pedido de Lyncon Dominyke da Silva Oliveira, mostrando o comprovante da transferência que realizou para a esposa deste, Laura Raphaelle Barros Massud [...]
(ID 102752042).

Consta dos autos a comprovação da materialidade e dos indícios de autoria (
fumus comissi delicti
), razão pela qual a denúncia foi recebida (ID 103158213).

Embora o impetrante alegue a ausência de elementos aptos a caracterizar a autoria delitiva, ante a inobservância do artigo 226 do Código de Processo Penal, destaco que o
“referido dispositivo se trata de mera recomendação e a sua inobservância não enseja a nulidade processual. Ademais, tal questionamento exige o revolvimento fático-probatório, medida essa inviável dentro das estreitas balizas do habeas corpus, conforme preconiza o Enunciado Orientativo n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça”
(TJMT, APCrim n. 1007937-61.2023.8.11.0000).

Quanto à tese de excesso de prazo na formação da culpa, também não assiste razão ao impetrante. Isso porque
“não se vislumbra na hipótese a ocorrência de desídia estatal ou retardamento injustificado na tramitação da ação penal aptos a ensejar o relaxamento da prisão por excesso de prazo, em se considerando a pluralidade de réus e o fato de que a ação penal tem trâmite regular”
(STJ, HC 459148/ES). Tanto é assim que o processo já está em fase de apresentação de memoriais.

Conforme consignou o juízo
a quo
:

“O feito encontra-se aguardando apresentação de memoriais de alegações finais por parte das defesas, com posterior prolação de sentença, oportunidade em que após julgamento do mérito processual, será novamente apreciado quando a situação prisional dos denunciados”
(ID 181116660).

Além disso, a necessidade de manutenção da segregação cautelar do paciente foi confirmada por este egrégio Tribunal, por ocasião do julgamento do HC n. 1020565-19.2022.8.11.0000, em 12.04.2023, em acórdão assim ementado:

“HABEAS CORPUS – CRIMES DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO E EXTORSÃO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. ALEGADA NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE – AUSÊNCIA DO ESTADO DE FLAGRÂNCIA – IRRELEVÂNCIA – SUPERVENIÊNCIA DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – 2. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INACOLHIMENTO – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – GRAVIDADE CONCRETA DOS ILÍCITOS, EM TESE, PRATICADOS PELO PACIENTE E DEMAIS SUSPEITOS, ASSOCIADA À CONTUMÁCIA DELITIVA – NECESSIDADE DE SE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – 3. APLICAÇÃO DEMEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INADEQUAÇÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA – 4. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – 5. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. À luz do entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, com a superveniência de decretação da prisão preventiva do paciente ficam prejudicadas as alegações de ilegalidade da sua prisão em flagrante, tendo em vista a formação de novo título ensejador da custódia cautelar. 2. O decreto preventivo do paciente encontra-se suficientemente fundamentado, pois a gravidade do modus operandi nos crimes, supostamente, perpetrados por ele, associada à contumácia delitiva, são circunstâncias que revelam a necessidade de se garantir a ordem pública. 3. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas a prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do caso concreto revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para garantir a ordem pública. 4.Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar. 5. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada”.

Destaco, ainda, que além da gravidade concreta do delito supostamente praticado pelo paciente, revelado pelo seu
modus operandi
, há outros inquéritos policiais em curso em seu desfavor, o que reforça a necessidade de sua segregação cautelar, pois configurado o
periculum libertatis
. Nesse sentido, o Enunciado Criminal n. 6 deste Sodalício dispõe que:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Por fim, saliento que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão seriam inadequadas e insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisões lançadas pelo Superior Tribunal de Justiça, assim como por este egrégio Tribunal:

“A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal. 2. Inquéritos policiais ou ações penais em curso justificam a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública [...].
(STJ - AgRg no RHC: 149192 SP 2021/0189521-8, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 14/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2021)

“Não se verifica, in casu, ilegal mora processual atribuível ao Poder Judiciário ou aos órgãos encarregados da persecução penal. Por ora, a ação penal apresenta processamento dentro dos limites da razoabilidade, haja vista a sua complexidade, a considerar a existência e pluralidade de réus e crimes, com defensores distintos e ausência de apresentação de defesa prévia de corréus, o que justifica, dilação dos prazos para a conclusão da instrução criminal.”
(TJ-MT 10243947620208110000 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 09/02/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/02/2021)

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023